Tribunal: TJDFT
Processo: 0737000-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COPROPRIETÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DEVER DO CONDÔMINO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O pagamento das taxas condominiais é obrigação de natureza propter rem, que decorre “da própria coisa”, vinculando, pois, o(s) proprietário(s) do imóvel correspondente.
2. A responsabilidade dos coproprietários do imóvel pelo pagamento das taxas condominiais afigura-se solidária, porquanto, perante o Condomínio, cada unidade imobiliária é indivisível, de modo que a obrigação condominial também possui essa natureza, estando cada um dos coproprietários obrigado a arcar com a integralidade da dívida.
3. Considerando o prazo de prescrição quinquenal para a cobrança das taxas condominiais (Tema 949/STJ), constitui dever do condômino manter os documentos afetos à pretensão de cobrança das referidas taxas durante a vigência desse prazo.
4. Por se tratar de ação que visa à cobrança de despesas condominiais, cabia às condôminas demonstrarem que já haviam adimplido os valores cobrados nos autos a esse título pelo Condomínio, o que não ocorreu.
5. Apelação conhecida e provida.